Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte autora é policial militar reformado e defende ter recebido autorização da policlínica da PMDF para realizar exames e cirurgia de catarata, em ambos os olhos, em caráter de urgência (risco elevado de perda de visão). Afirma ter realizado o procedimento em um dos olhos e, devido à urgência de colocação de lentes no segundo olho (iminência de cegueira), realizou imediatamente a cirurgia no segundo olho, sem autorização do plano de saúde. Defende ter verificado o inadimplemento da clínica médica onde realizou os procedimentos (R$ 7.000,00 – sete mil reais) e que não recebeu os valores após pedido administrativo de ressarcimento.
2. O Distrito Federal se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento dos custos da primeira cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular, realizada no olho esquerdo.
3. Preliminar de ofício de iliquidez da sentença: na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei no 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.
4. No caso em análise, a sentença acolheu parcialmente os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento das custas de cirurgia, mas deixou de apontar os valores devidos (ID 78136561, 78136560, 78136559 e 78136558), sendo inservível para a delimitação do valor da condenação.
5. Frise-se que a iliquidez da sentença pode ser afastada nos casos em que meros cálculos aritméticos sejam suficientes para a identificação do quantum condenatório, o que não é a situação dos autos, diante da necessidade de individualizar os valores da primeira cirurgia (pedido concedido) e da segunda cirurgia (pedido negado).
6. Recurso PREJUDICADO. Preliminar de iliquidez acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com valor certo da condenação. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).